Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741783-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL OASIS LTDA SPE AGRAVADO: ANNE LIMA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL OASIS LTDA SPE (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores, indeferiu o pedido por ele formulado em sede defensiva, voltado à declaração da prescrição do pedido autoral de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem. Em suas razões de recurso (Num. 64662654) o agravante sustenta que o juízo de origem deu interpretação equivocada ao tema, por considerar que basta a comprovação do pagamento para o exame da questão alusiva à prescrição. Assevera que o STJ fixou tese (Tema 938) reconhecendo a incidência da prescrição trienal das pretensões sobre restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como que os recibos juntados ao feito descrevem de forma clara e objetiva o montante destinado a esse fim, a afastar qualquer alegação de obscuridade ou falta de informação. Conclui que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios que amparam a aplicação da prescrição, razão pela qual deve ser reformada. A decisão de Num. 64788975 negou seguimento ao agravo de instrumento. O agravante interpôs agravo interno (Num. 65576383) pugnando pela reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo e consequente reforma e provimento do recurso. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A agravada peticionou nos autos noticiando a extinção do feito na origem (Num. 66439725 e 66439727). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r